Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-41.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Revelia não implica procedência automática do pedido. Presunção de veracidade dos fatos alegados é iuris tantum. Autora que não comprovou fato constitutivo de seu direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.